Tribunal: TJDFT
Processo: 0034713-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0034713-70.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNE ALVES GOMES EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S.A.; CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intimem-se o Banco do Brasil S.A. e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por June Alves Gomes (id 30785544), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator